Tribunal: CARF
Processo: 10280.722292/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722292/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.387 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/07/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para interposição de Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias, contados
da ciência da decisão de primeira instância administrativa.
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário intempestivo, ou seja, apresentado após
o prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 95
a 113):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722292/2011-51
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.387 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722292/2011-51

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 09/09/2011, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 10.000,00, em virtude dos fatos a seguir escritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 12/09/2011 (fls. 4), o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 10/10/2011, na forma do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011, de fls. 30 à 52, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
Os pontos abordados na impugnação foram os seguintes:
Em sede de PRELIMINAR:
· Tempestividade;
· Impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
· Ilegitimidade passiva da impugnante;
· Denúncia espontânea;
· Cerceamento de direito de defesa.
No MÉRITO
· Violação aos princípios da legalidade e hierarquia das normas;
· Erro material no momento da aplicação da multa;
· Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio/viagem;
· Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
DO PEDIDO
Diante de todo o acima exposto, confia a Impugnante que a presente defesa será
integralmente acolhida, para o efeito de que:
I. preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade da Impugnante para figurar como
autuada;
II. sucessivamente, no mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento
consubstanciado no auto de infração fora impugnado;
III. por fim, caso V. Sas. não acolham os pedidos formulados acima, requer a anulação
do auto de infração para afastar as multas aplicadas sucessivamente para o mesmo
navio/viagem.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou procedente em parte o recurso mencionado, sob os fundamentos
de que:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.387 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722292/2011-51

(1) O fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração teria sido certo e definido
no seu corpo;
(2) Teria sido dada a impugnante ciência do teor da ação fiscal e dos atos
normativos invocados do Auto de Infração, que apontariam para a prática de
irregularidades nas operações de comércio exterior;
(3) Quando o agente marítimo assina o termo de responsabilidade perante
Alfândega, o faria na qualidade de representante do transportador. Amparado no
citado termo, a empresa atuaria efetivamente em nome transportador, praticando
atos durante o despacho;
(4) Diante da legislação de regência, concluir-se-ia que a multa está sendo
aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo
falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável;
(5) Não prosperaria a tese em favor da ocorrência da denúncia espontânea,
porque, para que esta se verifique como tal, deve ser iniciada antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a
infração, tendo por pressuposto básico o total desconhecimento pelo Fisco acerca
da existência do tributo denunciado;
(6) Em momento algum a exigência discutida violaria os princípios da legalidade
e hierarquia das normas, pois não está calcada no Ato Declaratório Executivo
COREP n° 3, de 28 de marco de 2008, mas sim no artigo 107 , inciso IV, alínea
“e” do Decreto-Lei no 37/66;
(7) O art. 94 do DL no 37/66 seria taxativo no sentido de a responsabilidade
objetiva em se tratando de infração aduaneira. Mesmo que o contribuinte esteja
agindo de boa-fé e com cautela, ainda que ignore o fato de seu ato ou de seus
representantes estar em descompasso com a legislação, não poderia se furtar de
sua responsabilidade;
(8) A multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador, pela
omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo estipulados,
em razão do que dispõe SCI COSIT no 08/2008;
(9) No que tange aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o seu
emprego pela instância julgadora administrativa não iria a ponto de autorizar a
dispensa ou redução de multas, expressas na lei em valor ou percentual único, sem
que haja expressa previsão legal para graduação da penalidade dentro de uma
faixa variável de valor;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.387 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722292/2011-51

(10) O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não
seria passível de exame, porquanto a autoridade administrativa não pode usurpar a
competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
28/12/2015, conforme Termo de Abertura de Documento anexado ao presente processo (fl. 118).
Insatisfeito com o teor da decisão, em 11/02/2016 interpôs Recurso Voluntário (fls. 126 a 155),
alegando, resumidamente, que:
 Em sede de preliminar, sendo a Recorrente apenas mandatária do
transportador no momento do registro das informações dos dados de embarque
junto ao SISCOMEX, não seria possível sua responsabilização por eventuais
erros cometidos por aquele;
 Na condição de agente marítimo, não se equipararia ao transportador para
fins de responsabilidade tributária, havendo, nesse sentido, entendimento
jurisprudencial já pacificado, bem como decisão precedente, em esfera de DRJ;
 Ainda preliminarmente: a denúncia espontânea, prevista no § 2o do art. 102
do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza
administrativa, como a verificada no presente caso, citando a propósito do tema,
decisões judiciais e administrativas;
 No tocante ao mérito, o DL no 37/1966 não haveria previsto a
possibilidade de aplicação de multa por retificações de informações prestadas;
 A IN RFB no 800/2007 haveria extrapolado os limites do art. 107, do DL
no 37/66, o que configura manifesta violação da legalidade e da hierarquia das
normas;
 Em decorrência da falta de informações importantes no AI (nomes das
embarcações, código identificador das viagens e a data/hora limite para que os
dados fossem prestados), teria ocorrido prejuízo ao exercício do direito de defesa
e o cerceamento ao direito de defesa;
 Os arts. 23 a 27 da IN RFB no 800/2007, que tratam da retificação de
informações no SISCOMEX Carga – SISCARGA, bem como o art. 45 da
mesma IN RFB no 800/2007, teriam sido revogados pela IN RFB no 1.473/2014,
aplicando-se ao caso a retroatividade benigna. Cita jurisprudência;
 Em razão da aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT no 02/2016,
as alterações de informações já prestadas anteriormente não configurariam
prestação de informação fora do prazo.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.387 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722292/2011-51

São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Inicio o exame do Recurso Voluntário a partir da análise dos seus requisitos de
admissibilidade.
 Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O requisito temporal de admissibilidade do Recurso Voluntário encontra sua
previsão nos arts. 5° e 33 do Decreto 70.235/1972, dispositivos assim redigidos:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Conforme se deflui pela leitura do
texto acima, o prazo para interposição de recurso voluntário é de 30 (tinta) dias
contados da ciência da decisão de 1a instância.
(grifei)
Portanto, o prazo para interposição do Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias, a
contar da ciência da decisão de 1a instância administrativa.
Dignas de registro também, na situação colocada, as diversas disposições contidas
no art. 23 do mesmo Decreto 70.235/1972, acerca da intimação em domicílio tributário
eletrônico:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.387 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722292/2011-51

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844,
de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico
a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
(Grifei)
No caso em exame, o contribuinte foi cientificado do Acórdão no 16-070.486 - 23a
Turma da DRJ/SPO em 28/12/2015, às 15:34 h, de acordo com o que se verifica no “Termo de
Abertura de Documento” (fl. 118).
A peça recursal foi apresentada em 11/02/2016, às 15:29 h, conforme “Termo de
Análise de Solicitação de Juntada” (fls. 179 e 180), ou seja, após o vencimento do prazo fixado
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.387 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722292/2011-51

no art. 33 do Decreto 70.235/1972, cujo termo ad quem, na espécie, recaía na data de
27/01/2016.
Em conclusão, à vista da intempestividade que se constata, voto por não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital